Tribunal: TJBA
Processo: 8143923-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143923-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO FARIAS COSTA

Advogado(s)
:
FLAVIO FARIAS COSTA

APELADO: BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, CINTIA VERENA SANTOS DE ANDRADE, JANUZIA MACEDO DE ALMEIDA, REBECA MAIA HORTA, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA NA SENTENÇA. ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de
recurso apelativo interposto
contra decisão que acolheu impugnação aos cálculos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença, é possível alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3.
O título executivo judicial fixou expressamente a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da causa, sendo vedada sua modificação na execução, sob pena de ofensa à coisa julgada, já que eventual inconformismo deveria ter sido suscitado em sede recursal própria e no momento apropriado.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento quanto à impossibilidade de revisão do critério de fixação dos honorários na fase executiva, sob pena de violação à segurança jurídica.

5. Ainda que exista precedente no sentido de que, nos embargos de terceiro, o valor da causa corresponda ao do bem constrito, tal orientação não pode retroagir para alterar decisão judicial já transitada.

IV. Dispo
sitivo

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143923-61.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante FLAVIO FARIAS COSTA e como apelada BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso,
nos termos do voto do relator.

JR19